Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-56.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012153-56.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), KAYAK DO BRASIL INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.698.951/0001-90 (RECORRENTE), PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - CPF: 226.034.278-73 (ADVOGADO), ALINE BERTOLDO LUCCINI BARRA - CPF: 002.974.461-00 (RECORRIDO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. OFERTA VEICULADA EM PLATAFORMA DIGITAL. BLACK FRIDAY. TENTATIVA DE COMPRA NÃO CONCLUÍDA INDISPONIBILIDADE DE TRECHO AÉREO. AUSÊNCIA DE RESERVA E DE EMISSÃO DE BILHETES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cumprimento forçado de oferta e indenização por danos morais formulados por consumidores que localizaram, durante o período de Black Friday, oferta de passagens aéreas em classe executiva no trecho Cuiabá/Amsterdã/Cuiabá, divulgada na plataforma Momondo/Kayak e reproduzida no site da 123 Milhas. Alegam que, após inserirem os dados dos passageiros e do pagamento, receberam mensagem informando a indisponibilidade de um dos voos selecionados, sendo posteriormente disponibilizado o mesmo itinerário por valor superior. Em sede recursal, limitaram a insurgência ao pedido de obrigação de fazer consistente na emissão das passagens nas condições originalmente ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de busca e comparação de preços possui legitimidade passiva para responder pela demanda; e (ii) estabelecer se a divulgação da oferta de passagens aéreas, sem conclusão da reserva e sem emissão dos bilhetes, vincula as fornecedoras ao cumprimento forçado da oferta diante da posterior indisponibilidade de um dos trechos do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma Kayak possui legitimidade passiva para integrar a lide, pois participou da cadeia de fornecimento ao disponibilizar a oferta e direcionar os consumidores ao ambiente eletrônico da empresa comercializadora das passagens.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo os arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 30, 34 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, nos termos do art. 30 do CDC, mas a vinculação pressupõe a efetiva possibilidade de conclusão da contratação.

6.

Tarifas de passagens aéreas possuem natureza dinâmica e flutuante, sujeitando-se à disponibilidade de assentos e às constantes alterações de preço praticadas pelas companhias aéreas.

7.

A inexistência de assentos disponíveis em um dos trechos inviabiliza a conclusão da compra de voos com conexões, sem que isso configure, por si só, propaganda enganosa ou falha na prestação do serviço.

8.

Os recorrentes não concluíram a contratação, pois não houve confirmação de reserva, emissão de bilhetes ou efetivação de pagamento.

9.

A mera expectativa de contratação, frustrada antes da formação do vínculo contratual, não autoriza o cumprimento forçado da oferta nem evidencia inadimplemento contratual.

10.

Os documentos apresentados não comprovam que o mesmo itinerário, nas mesmas condições de datas, rota e classe tarifária, tenha sido posteriormente ofertado por valor substancialmente superior.

11.

A ausência de desembolso financeiro ou cancelamento de bilhetes afasta a demonstração de prejuízo material decorrente da não conclusão da compra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A plataforma digital que divulga oferta e direciona o consumidor ao ambiente de contratação integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder à demanda consumerista.

2. A divulgação de oferta de passagens aéreas não obriga o fornecedor ao cumprimento forçado quando a contratação não é concluída por indisponibilidade de assentos antes da emissão da reserva e dos bilhetes eletrônicos.

3. A ausência de confirmação da reserva, emissão de bilhetes e efetivação do pagamento impede o reconhecimento de inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

4. A oscilação de tarifas aéreas e a limitação de assentos disponíveis constituem características inerentes ao serviço de transporte aéreo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial e nas razões recursais os Recorrentes dizem que, em 23/11/2025, período de Black Friday, localizaram, por meio da plataforma Momondo/Kayak, oferta de passagens aéreas em classe executiva, no trecho Cuiabá/Amsterdã/Cuiabá, com ida em 02/06/2026 e retorno em 13/06/2026, para dois adultos e uma criança, pelo valor de R$ 18.037,97 no Pix ou R$ 19.691,06 em uma vez no cartão de crédito. Alegam que foram direcionados ao ambiente eletrônico da 123 Milhas, onde a mesma oferta foi reproduzida, com identificação da rota, datas, passageiros, classe do voo, companhias aéreas e condições de bagagem. Sustentam que preencheram os dados dos passageiros e os dados de pagamento, mas, ao tentar finalizar a compra, receberam a mensagem de que um dos voos selecionados não estaria mais disponível. Afirmam, ainda, que, logo em seguida, o mesmo itinerário passou a ser ofertado por valor substancialmente superior. Com base nisso, requereram o cumprimento forçado da oferta e indenização por danos morais.
Em grau recursal delimitam e o objeto do recurso ao pedido de obrigação de fazer, defendem que a oferta era clara, precisa, ostensiva e vinculante, tendo sido confirmada tanto no ambiente da ré Momondo/Kayak quanto no site da ré 123 Milhas. Requerem a reforma da sentença para condenar solidariamente as recorridas à emissão das passagens nas condições originalmente ofertadas, sob pena de multa diária.

Nas contrarrazões a Recorrida Kayak do Brasil Informação e Tecnologia Ltda. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
, pois atua apenas como ferramenta de busca e comparação de preços, sem comercializar passagens, controlar tarifas, receber pagamento ou intermediar a contratação final.
No mérito alega que não houve conclusão da contratação das passagens aéreas, que somente se aperfeiçoa com a confirmação da reserva e a emissão do bilhete eletrônico. Pugna pelo improvimento do recurso.

Nas contrarrazões a Recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda., alega inexistência de negócio jurídico concluído: fase meramente pré-contratual, não houve contrato firmado. Aduz que sem contratação aperfeiçoada, sem emissão, sem reserva confirmada e sem cobrança efetiva, não há como falar em inadimplemento contratual nem em recusa injustificada de cumprimento. Que mesmo depois havia em seu site opções de voos para o mesmo destino por valor praticamente ao originalmente visualidade, no cartão R$ 19.720,42, com diferença de apenas R$ 29,36. Diz que as tarifas são flutuantes e passíveis de alteração, pois seguem os valores praticados pelas companhias aéreas. Requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012153-56.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Aline Bertoldo Luccini Barra

Flávio Caldeira Barra

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda em Recuperação Judicial

Kayak do Brasil Informação e Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva arguida pela Recorrida Kayak do Brasil Informação e Tecnologia Ltda., os autores atribuem conduta indevida a ambo os réus, ao iniciarem a consulta utilizaram site dessa empresa possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A relação jurídica é de consumo e os autores se enquadram no conceito de consumidores, nos termos do art. 2o do CDC, e as rés atuaram no fornecimento, divulgação, aproximação e comercialização de serviço de viagem, incidindo os arts. 3o, 7o, parágrafo único, 14, 30, 34 e 35 do CDC.

Dispõe o art. 30 do Código de Defesa do consumidor que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado,
in verbis:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Porém, os preços das passagens áreas, mesmo as nacionais, por serem flutuantes variam muito, por isso, o valor da oferta é o apresentado no momento de sua visualização, sem a efetiva compra naquele ato, não há como reconhecer o descumprimento da oferta.

Há constantes alterações nos valores das passagens aéreas, para mais ou para menos, se pagou determinado valor, não pode pretender descontos, porque posteriormente houve oferta, por menor preço, em tarifa promocional. Da mesma forma se a pessoa adquire, por exemplo, um sapato por determinado valor, se não semana seguinte o mesmo sapato entrar em promoção, e for vendido por menor valor, não tem direito de devolução da diferença.

Quando se procura comprar um produto em oferta, que depende de sua disponibilidade, por exemplo, se constar que o preço da propaganda é enquanto durar o estoque, praxe usada no seguimento de supermercados, a ausência do produto, quando o consumidor procurar adquiri-lo, não deve ser considerada como propaganda enganosa, se tiver feito o pagamento deve o valor ser imediatamente restituído.

Se o produto em oferta em um supermercado for abacaxi, ovos de páscoa etc. se no momento da tentativa de compra, não mais existirem tais produtos por terem sido todos vendidos, não deve ser considerada propaganda enganosa, mesmo que não conste na oferta frase, “enquanto durar o estoque”, pois está implícito.

Assim, também são as vagas em hotéis, shows, etc. uma vez completada as vagas disponíveis nas datas pretendidas, não há como exigir o cumprimento da oferta, pois as vagas são limitadas a quantidade de apartamentos, quartos ou cadeiras.

Bilhetes de passagens emitidos por empresas de transporte aéreo, terrestre ou aquáticos, seguem o mesmo raciocínio, se no momento da tentativa de compra não houve mais disponibilidade de assentos naquele trecho, que são limitados à capacidade da aeronave, do barco, do balão ou do ônibus, não há como considerar ter havido propaganda enganosa.

No caso em concreto, não chegou a haver nem mesmo reserva, houve apenas tentativa de aquisição de passagens aéreas pelos Recorrentes, por meio da Recorrida 123 Milhas, que não se consumou, em razão da informação de que um dos voos selecionados, não estava mais disponível. De forma que não houve pagamento, emissão de bilhetes, nem reservas das passagens.

Quanto a alegação de que o valor das passagens aéreas passou a ser R$ 42.929,68, no documento juntado nos autos não há informações sobre o destino, modalidade de assentos, nem as datas que os voos seriam realizados, para fins de comparação.

Referente às passagens áreas juntadas aos autos emitidas pela empresa COPAAIRLINES se referem a voos com outro destino (MIAMI/EUA), e também período diferente (DEZEMBRO), não servindo de comparação para voo a cidade de AMSTERDAN, que fica na Europa, em meados de 2026.

A situação é mais complicada quando há mais de um voo, em trechos diferentes, sejam da ida ou da volta, em voos nacionais ou internacionais, com conexões, pois se um dos trechos não tiver assentos disponíveis, as vendas das passagens não podem ser concluídas, caso contrário, o passageiro ficará impedido de seguir viagem até o seu destino final.

Os Recorrentes alegam que em 11/01/2026 em nova busca realizada foi constatada nova oferta no mesmo trecho por R$ 14.500,00, porém não há prova desse fato. Considerando que tal oferta deve ser verdadeira, em tese, os Recorrentes poderiam ter adquirido as passagens aéreas pelo referido valor, assim teriam economizados mais de cinco mil reais, pois presume-se que tinham R$ 19.691,06 que era o valor que pagariam pelas passagens aéreas objetos desta ação.

De toda forma, neste caso não houve cancelamento das passagens aéreas, os Recorrentes não chegaram a adquiri-las ou mesmo a reserva-las, não dispuseram de nenhum valor, de forma que não tiveram nenhum prejuízo financeiro.

A expectativa foi momentânea, apenas no momento da tentativa de aquisição das passagens aérea, que, em tese, não se consumou em razão da informação que receberam:
“Infelizmente, um dos voos selecionados não está mais disponível”
.

E consta que em nova pesquisa realizada em outras datas, receberam a mesma informação. Poderiam ter sido feito pesquisas nos
sites
das empresas aéreas que realizariam os voos, demonstrando ser inverídica a informação de que o voo selecionado não estava mais disponível, mas não há informações a respeito.

Neste caso, diante da informação no momento da tentativa de compra de que um dos voos selecionados não estava mais disponível, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação de serviço pelas Recorridas, pois a contratação das passagens aéreas não se consumou, que se consumaria com a emissão dos bilhetes e não houve nem mesmo reservas das passagens.

Ante o exposto
, conheço o recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno os Recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026